Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020506-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMAR ROBERTO DA COSTA - CPF: 830.986.661-53 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. CONTRIBUINTE ERRONEAMENTE INCLUÍDO NO CADASTRO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e a inexistência de créditos fiscais relativos ao imóvel objeto da Inscrição Municipal no 311328, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de indevida inscrição em dívida ativa e protesto de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado é contribuinte legítimo do IPTU em relação ao imóvel objeto da cobrança; (ii) verificar se o protesto indevido de título referente a débito fiscal inexistente gera danos morais indenizáveis; e (iii) analisar se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os parâmetros legais ou se deve ser aplicado o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 do Código Tributário Nacional determina que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, não havendo nos autos qualquer prova de que o apelado ostente alguma dessas condições.

4. A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel comprova que o bem pertence a terceira pessoa desde 1988, por carta de aforamento perpétuo expedida pela própria Prefeitura Municipal, não havendo ocorrência do fato gerador em relação ao apelado.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cedendo diante de prova em contrário, como ocorreu no caso, sendo inviável transferir ao suposto contribuinte o ônus pela atualização de dados cadastrais quando comprovado que jamais existiu relação jurídica com o bem imóvel.

6. O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo o apelado sofrido constrangimento ao ter seu nome protestado e ao enfrentar restrições na obtenção de financiamento bancário.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento indevido.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3o, I, do CPC, não se justificando a aplicação excepcional do critério equitativo previsto no § 8o do mesmo dispositivo, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"
1. Não há legitimidade passiva tributária para cobrança de IPTU quando comprovado que o sujeito não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil sobre o imóvel, sendo inoponíveis os dados constantes no cadastro municipal diante de prova documental em contrário. 2. O protesto indevido de título referente a débito fiscal inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de abalo psicológico.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1076/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024; TJ-MT 10005858820198110001 MT, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência n. 1020506-88.2023.8.11.0002, ajuizada por
VALDEMAR ROBERTO DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos inaugurais para “
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e, por consequência, a inexistência de créditos fiscais entre as partes que incidiram sobre o imóvel objeto da Inscrição Municipal no 311328
”.

Além disso, condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
em favor do autor, cujo valor restou arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com acréscimos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença.

Houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em síntese, que a cobrança realizada e a posterior inscrição em dívida ativa e protesto foram fundamentadas em dados disponíveis nos sistemas oficiais do Município, os quais indicavam o nome do autor como proprietário do imóvel objeto da cobrança. Defende, portanto, a regularidade da constituição do crédito e do ajuizamento da execução fiscal respectiva.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do contribuinte, nos termos da legislação municipal aplicável, sendo o autor omisso quanto à comunicação da inexistência de vínculo com o bem. Assevera que não restou comprovado abalo moral relevante, tratando-se de mera falha técnica, não sendo cabível indenização, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da cobrança e o afastamento da indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbenciais.

Caso mantida a condenação, pugna pela aplicação do critério equitativo para fixação dos honorários sucumbenciais (id. 274822438).

Em contrarrazões, o apelado alega que jamais teve posse ou propriedade do imóvel objeto da CDA n. 15269/2023, e que o fato foi comprovado por certidão de inteiro teor acostada aos autos, demonstrando que o bem pertence a terceiro. Afirma que a inclusão indevida em cadastro municipal, sem vínculo jurídico com o imóvel, configura erro da Administração, acarretando sua ilegitimidade passiva tributária, nos termos do art. 34 do CTN.

Ademais, defende a responsabilidade objetiva do Município, conforme art. 37, § 6o da Constituição, e reiterou os elementos caracterizadores do dano moral, especialmente o indevido protesto de dívida e a frustração de tentativa de financiamento bancário. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, e aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do apelo (id. 274822440).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e, por consequência, a inexistência de créditos fiscais entre as partes que incidiram sobre o imóvel objeto da Inscrição Municipal n. 311328, bem como condenar ao pagamento de danos morais e aos honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que Valdemar Roberto da Costa ajuizou a presente ação após tentar obter financiamento bancário em maio de 2023, quando foi surpreendido com a informação de que seu nome constava em registro de protesto junto ao Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande, referente a débito fiscal no valor de R$ 7.337,05 (sete mil trezentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

Ao verificar a origem do débito, constatou tratar-se de cobrança de IPTU relativa ao imóvel localizado no Bairro Santa Terezinha, do qual alega jamais ter sido proprietário ou possuidor. Ao buscar esclarecimentos junto à Prefeitura Municipal, recebeu um boletim de cadastramento imobiliário confirmando que, de fato, havia dois imóveis em seu nome no cadastro municipal, ambos situados na Rua Atlântica, loteamento Santa Terezinha.

Durante a instrução processual foi juntada a certidão de inteiro teor da matrícula n. 12.394 (id. 274822431), que comprova inequivocamente que o imóvel em questão - lote 11 da quadra 02, do Bairro Santa Terezinha - pertence a terceira pessoa, Sr. José Antônio da Silva, desde 1988, por meio de carta de aforamento perpétuo expedida pela própria Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

O Juízo
a quo
sentenciou o feito julgando procedente a demanda, em razão da comprovação de que o imóvel jamais foi de propriedade do autor, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e, consequentemente, qualquer crédito tributário envolvido. Além disso, houve a condenação ao pagamento de danos morais em face do autor.

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a questão central da controvérsia, que diz respeito à legitimidade passiva tributária para cobrança do IPTU.

A matéria encontra disciplina clara no Código Tributário Nacional, que em seu art. 34 estabelece:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

A jurisprudência pátria é uníssona ao interpretar tal dispositivo no sentido de que o IPTU, por sua natureza
propter rem
, vincula-se à propriedade, ao domínio útil ou à posse do bem imóvel. Assim,
para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária, é necessário que o sujeito ostente uma dessas condições.

No caso em apreço, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelado jamais exerceu qualquer das posições jurídicas mencionadas. A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel é cristalina ao evidenciar que o bem foi concedido, por carta de aforamento perpétuo, a José Antônio da Silva em 1988, não havendo qualquer menção ao nome do apelado.

O argumento central do Município apelante é que sua atuação seria legítima por se basear em informações constantes de seus cadastros, os quais gozariam de presunção de veracidade. Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), cedendo diante de prova em contrário, a qual foi cabalmente produzida pelo apelado.

Com efeito, o sistema tributário nacional fundamenta-se em princípios como o da legalidade estrita e da tipicidade fechada, não sendo possível exigir tributo sem a efetiva ocorrência do fato gerador. No caso do IPTU, o fato gerador consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse do bem imóvel, conforme dispõe o art. 32 do CTN:

Art. 32.
O imposto
, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física
, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Ora, se o apelado não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil sobre o imóvel, situação comprovada pela documentação registral competente, não há que se falar em ocorrência do fato gerador em relação a ele, o que torna ilegítima a cobrança.

Diferente seria a situação se o apelado houvesse, de algum modo, provocado ou contribuído para o erro no cadastro municipal, ou mesmo se tivesse alienado o imóvel sem a devida comunicação ao Fisco. Contudo, a prova demonstra que o imóvel nunca lhe pertenceu, não havendo qualquer registro nesse sentido no Cartório imobiliário competente.

A tentativa do Município em transferir ao contribuinte o ônus pela atualização de dados cadastrais, invocando a Consolidação das Leis Tributárias Municipais, não prospera no presente caso. Isso porque só se pode exigir tal providência daquele que efetivamente manteve ou mantém relação jurídica com o bem, o que não é o caso do apelado, conforme sobejamente demonstrado.

É importante destacar que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora seja um importante princípio do Direito Administrativo, não é absoluta. No caso em tela, o Município apelante não logrou demonstrar a origem do equívoco cadastral que resultou na indevida vinculação do nome do apelado ao imóvel em questão. Ao contrário, limitou-se a afirmar que a cobrança se baseou em dados constantes em seus sistemas, sem apresentar qualquer documento que justificasse a inclusão original do nome do apelado em seus cadastros.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado para a cobrança do IPTU, confirmando-se, neste ponto, a sentença de primeiro grau.

De mesmo modo, veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVADA. IMÓVEL NUNCA PERTENCEU AO EXECUTADO. CERTIDÃO IMOBILIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A certidão imobiliária colacionada aos autos demonstra que, desde o ano de 1976, o imóvel ensejador da obrigação tributária pertence a pessoa estranha à Execução Fiscal, não havendo qualquer vínculo de propriedade ou posse entre a apelada e o imóvel tributado, afastando a sua legitimidade para responder pelo débito de IPTU.
2.
Conquanto afirme o apelante que o Cadastro Imobiliário Municipal possui fé pública, é sabido que a presunção de certeza e liquidez de CDA é relativa, podendo ser suprimida pelo sujeito passivo.
RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-BA - APL: 00038565920088050039, Relator.: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019 - destaquei).

“Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2001 a 2003 – Município de Leme –
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado
e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante "
a ausência de qualquer vínculo jurídico do executado com o imóvel descrito na CDA, visto que este nunca pertenceu ao executado, tampouco este exerceu posse sobre o referido imóvel
", sendo inviável "a alteração do polo passivo se a alienação [pelo antigo proprietário] for anterior à execução", sem imposição de ônus sucumbenciais – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Exequente que admitiu o direcionamento equivocado do feito e pretende o redirecionamento da execução contra os atuais proprietários, o que se mostra inviável –
Executado originário que nunca constou da matrícula do bem tributado, ausente qualquer elemento de que a parte foi possuidora do bem, a afastar a aplicação do disposto no art. 130, do CTN
– Emenda ou substituição da CDA que são admitidas tão somente diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária por implicar na necessidade de novo lançamento tributário – Aplicação da Súmula no 392, do C. STJ – Precedentes –
Ausência de atualização cadastral pelos contribuintes que pode eventualmente implicar incidência de multa, mas não constitui óbice ao reconhecimento ilegitimidade de parte
– Sentença mantida – Recurso não provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 0008790-19.2005.8.26 .0318 Leme, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 22/05/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL –
IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – ERRO MATERIAL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO
– HOMÔNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando o art. 121, inciso I, do CTN, se faz necessária a relação pessoa e direta com a situação para que constitua respectivo fato gerador. “(...) Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; (...)”.
Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN
, in verbis: “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Não obstante, in casu, constata-se que o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, se trata de terceiro, estranho a lide
e homônimo da parte Apelada. Desta forma, o presente Recurso de Apelação, não merece prosperar. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido”. (TJ-MT 00063455320088110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021 - destaquei).

Quanto à condenação por danos morais, objeto do segundo tópico recursal, entendo que também merece ser mantida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o protesto indevido de título, assim como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica de abalo psicológico.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024 - destaquei).

No caso em apreço, o apelado teve seu nome protestado por dívida que não era sua, sofrendo constrangimento ao tentar obter financiamento bancário, o que configura situação claramente excedente ao mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021 - destaquei).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Sobre os honorários advocatícios, terceiro ponto de insurgência recursal, também não assiste razão ao apelante. A fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, § 3o, I, do CPC, que estabelece os parâmetros mínimos de honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública.

O pedido de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC não se justifica na espécie, pois não se trata de causa com valor inestimável ou irrisório, tampouco o valor da condenação pode ser considerado excessivamente baixo a ponto de tornar desproporcional a aplicação do percentual legal.

A jurisprudência do STJ tem orientado que a aplicação do critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015 é excepcional e subsidiária, não podendo ser utilizada quando presentes os requisitos para a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
Tema 1076/STJ:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (destaquei).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo apelado em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. Embora tenha sido negado provimento ao recurso, não vislumbro nas razões recursais a configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O recurso, ainda que improcedente, constitui exercício regular do direito de recorrer, não se evidenciando intuito protelatório ou má-fé processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos. MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025